Tribunal: TJPA
Processo: 0800330-76.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800330-76.2020.8.14.0040

APELANTE: GENTIL FERNANDES ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. OS VALORES ALMEJADOS NA AÇÃO DE COBRANÇA DO FGTS JAMAIS ESTIVERAM DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA, SENDO CERTO QUE O AGRAVADO SE OPÕE AO DIREITO PERSEGUIDO. SE POR UM LADO, A ADI 5090/DF REFERE-SE A INCIDÊNCIA DA TR COMO CORREÇÃO MONETÁRIA DA REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS EXISTENTES NAS CONTAS VINCULADAS, O PRESENTE FEITO VISA A CONSTITUIÇÃO JUDICIAL DE UM CRÉDITO AINDA CONTROVERSO.

SEM RAZÃO. ADI Nº 5.090/DF AINDA SE ENCONTRA PENDENTE DE JULGAMENTO.

RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em razão da determinação pelo Supremo Tribunal Federal de suspensão dos processos que versem sobre o índice de correção monetária nos depósitos de FGTS, assim como considerando o disposto no art. 313, V, a, do CPC/2015,
os autos devem permanecer arquivados provisoriamente enquanto não for apreciado o mérito da

ADI n° 5.090/DF representativa da controvérsia.

6. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 14 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto por
GENTIL FERNANDES ALVES
em desfavor da decisão proferida por este Relator ao Id. 9341634, por meio da qual suspendi o Feito por reconhecimento de que ainda não foi apreciado o mérito da ADI n° 5.090/DF.

Inconformado, o agravante alega que a matéria versada na referida ADI diverge de tratada neste processo. Isso porque os valores almejados na ação de cobrança do FGTS jamais estiveram depositados em conta vinculada, sendo certo que o agravado se opõe ao direito perseguido. Se por um lado, a ADI 5090/DF refere-se à incidência da TR como correção monetária da remuneração dos depósitos do FGTS existentes nas contas vinculadas, o presente feito visa a constituição judicial de um crédito ainda controverso.

Alega ainda, que a matéria tratada neste processo visa a constituição de um crédito controverso, jamais depositado em conta, o que evidentemente impossibilita qualquer discussão sobre o índice de sua correção, divergindo assim totalmente da ADI 5090/DF. A manutenção da suspensão do processo, data vênia, além de destoar ao caso concreto, trará prejuízo processual em razão da demora e indefinição para o julgamento da ADI 5090/DF, cuja matéria discutida ainda é inaplicável neste caso.

Ante esses argumentos, requer que seja realizado o juízo de retratação pelo respeitável E. Desembargador Relator. Caso não seja revista a decisão, requer a remessa para o julgamento do Órgão Colegiado, para que seja dado provimento ao Agravo Interno para determinar o prosseguimento normal do Feito.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9460708.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Em 06/09/2019, o Exmo. Ministro Roberto Barroso proferiu decisão deferindo Medida Cautelar movida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 5.090/DF, na qual se discute a aplicação da TR como índice de correção monetária nos depósitos de FGTS, e determinando a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a matéria,
in verbis:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019
,
defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.
”

A ADI n° 5.090/DF ainda se encontra pendente de julgamento e, em que pese não desconheça a aplicação de entendimento diverso em outros julgados deste Tribunal, observo a necessidade de seguir a orientação supracitada da Suprema Corte.

A propósito, destaco que o C. STF já julgou procedente Reclamação para invalidar ato judicial que não obedeceu a determinação de suspensão dos processos que versam sobre o tema, senão vejamos a ementa:

E M E N T A: RECLAMAÇÃO –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO ROBERTO BARROSO NO EXAME DA ADI 5.090-MC/DF – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA –
AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE, AO DEIXAR DE SOBRESTAR O PROCESSO, DESRESPEITOU O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE
– PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. (RECLAMAÇÃO 38.873. SEGUNDA TURMA. RELATOR MINISTRO CELSO DE MELLO. Brasília, Sessão Virtual de 02 a 09 de outubro de 2020.)

Cumpre mencionar, ainda, ter sido elencado no julgado acima que os Ministros da Suprema Corte tem deferido, em sede reclamatória, pleitos idênticos, tais como: Rcl 36.558/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 36.977/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 38.264/PR , Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 38.406-MC/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 38.515-MC/PA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 38.537/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 38.551-MC/PE , Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 38.685/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 38.830-MC/AL, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 38.839-MC/PE , Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 38.894-MC/BA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.

Ademais, deve ser considerada a relação direta de prejudicialidade entre a referida questão de direito e o presente processo e o objetivo de evitar decisões conflitantes, bem como em observância aos princípios da eficiência e da segurança jurídica.

Desse modo, em razão da determinação pelo Supremo Tribunal Federal de suspensão dos processos que versem sobre o índice de correção monetária nos depósitos de FGTS, assim como considerando o disposto no art. 313, V, a, do CPC/2015,
os autos devem permanecer arquivados provisoriamente enquanto não for apreciado o mérito da

ADI n° 5.090/DF representativa da controvérsia.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/10/2022